Tribunal: TJMT
Processo: 1018768-42.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018768-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGANTE), CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 654.797.001-97 (EMBARGADO), SOAN BARROS DA SILVA 53573471153 - CNPJ: 16.525.129/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – INFORMAÇÕES DESABONADORAS À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR – DIREITO AO ESQUECIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – RECURSO PARCILAMENTE ACOLHIDO.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada quanto à tese de repercussão geral (TEMA-786 do STF), a qual não se aplica ao caso dos autos.

Embargos de declaração acolhidos sem alteração do julgado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 118215471), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 116614466, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que não foi observada a tese de repercussão geral, em que reconheceu a incompatibilidade do chamado “direito ao esquecimento” com a ordem constitucional brasileira (Tema nº 786 – RE 1.010.606/RJ).

Diz que não houve pronunciamento acerca do entendimento pacificado pelo STJ, no sentido de que não cabe atribuir aos provedores de busca a responsabilização pelo conteúdo indexado por terceiros (Reclamação nº 5.072/AC).

Afirma que não foram observados os requisitos legais impostos pelo art. 19, § 1º da Lei 12.965/2014, deixando de apontar especificamente as URLS que deveriam compor o escopo de desindexação.

Assevera que houve ausência de manifestação sobre precedente proveniente do agravo de instrumento nº 1017950-90.2021.8.11.0000 (processo no qual litigam as mesmas partes, discutindo fatos análogos), em trâmite perante a 1ª Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que entendeu por deferir o pedido formulado pela GOOGLE, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e acolhimento do recuso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID nº 120150487).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado contém omissão em relação à tese de repercussão geral – Tema 786 do STF (direito ao esquecimento), editada recentemente.

No entanto, por ora não se verifica aplicável a presente tese, uma vez que é incontroverso que o agravado no ano de 2017 respondeu a processos administrativos, sendo sua principal acusação o uso de diploma de medicina falso, do qual foi julgado e inocentado, sendo que a veiculação da matéria pela agravante tem causado danos à reputação e a honra do autor, especialmente no que tange à carreira médica.

Igualmente, não houve pronunciamento acerca do entendimento pacificado pelo STJ, no sentido de que não cabe atribuir aos provedores de busca a responsabilização pelo conteúdo indexado por terceiros (Reclamação nº 5.072/AC), contudo, restou comprovado nos autos que a agravante manteve indexado o nome do agravado quando direcionado à matéria pela pesquisa rápida em seu site, o que tem trazido prejuízos ao autor.

Quanto à alegação de que não foram observados os requisitos legais impostos pelo art. 19, § 1º, da Lei 12.965/2014, deixando de apontar especificamente as URLS que deveriam compor o escopo de desindexação, bem como ao precedente proveniente do Agravo de Instrumento nº 1017950-90.2021.8.11.0000 (processo no qual litigam as mesmas partes, discutindo fatos análogos), em trâmite perante a 1ª Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que entendeu por deferir o pedido formulado pela GOOGLE, para suspender os efeitos da decisão agravada, verifica-se que tais matérias não foram analisadas em primeiro grau, não merecendo ser conhecida em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

Por outro lado, insta consignar que as razões do agravo de instrumento devem se restringir à questão abrangida na decisão atacada, sob pena de incorrer em supressão de instância, violando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe discutir e decidir sobre o mérito em si da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, cingindo-se à questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência e, no presente caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em favor da parte agravada, uma vez que o fato ocorreu no ano de 2017 e a indexação do conteúdo, ao se realizar a pesquisa do nome do agravado pelo site de buscas GOOGLE, causa efetivo dano ao recorrido.

Ademais, as matérias levantadas pela agravante, além de configurar exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, não foram analisadas em primeiro grau, o que não merece ser conhecida em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos apenas para reconhecer a omissão quanto à tese de repercussão geral (TEMA-786 do STF) e Reclamação nº 5.072/AC, com a manutenção do resultado final da decisão embargada.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os presentes embargos de declaração, apenas para reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022